Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA RETIFICAR O ERRO MATERIAL APONTADO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissão, contradição obscuridade e erro material no acórdão, que seja declarada a “nulidade do julgado, reabrindo a fase de produção de provas e novo julgamento”.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão, contradição ou obscuridade alguma na prestação jurisdicional, capaz de nulificar a decisão colegiada.
4. O embargante alega existir omissão no exame da preliminar suscitada, reapresentando argumentos sobre a necessidade de que o DER comprove a localização do veículo no momento da autuação. No entanto, observa-se que a questão foi especificamente abordada no item 1 do acórdão, não existindo qualquer omissão a ser sanada. O inconformismo com a decisão prolatada não se confunde com omissão da decisão.
5. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe, porque as questões indicadas foram consideradas na decisão embargada, bem como todas as informações trazidas aos autos. A diferença reside no fato de que o embargante não se conforma com a decisão e pretendeu reapresentar a matéria, que já foi decidida.
6. Afirma também que o acórdão padece de obscuridade e contradição. Obscuridade, porque não houve preenchimento formal da autuação, referente à comprovação da capacidade psicomotora, e contradição, porque não existiria qualquer declaração de recusa da realização do exame de bafômetro pelo condutor.
7. Ora, ambas as alegações foram devidamente consideradas e rechaçadas no acórdão embargado, posto que são correlacionadas com a evasão do condutor/embargante do local da abordagem, para furtar-se à realização do teste do etilômetro. Tais tópicos foram devidamente abordados nos itens 4 e 5 da decisão embargada.
8. Esclareça-se ainda que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão, e não a uma pretensa contradição com outro entendimento sobre a mesma matéria, ou sobre a análise dos fatos. De forma análoga, a obscuridade que permite os embargos não se relaciona a entendimento divergente sobre o acontecido.
9. Verifica-se o erro material apontado pelo embargante, quanto à indicação da Resolução do Contran no item 3, pois a Resolução Contran no 432/2013 revogou a Resolução Contran no 206/2006. No entanto, o conteúdo decisório não é alterado pela retificação ora realizada, posto que ambos disciplinam a constatação das situações de embriaguez pelos agentes de trânsito, que foi devidamente especificada e excepcionada no item 4.
10. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria.
11. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
12. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
13. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. O mérito da decisão, entretanto, desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
14. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, apenas para retificar o item 3 do acórdão, que passa a ter o seguinte teor:
3. A Resolução CONTRAN no 432/2013 orienta que em hipótese de negativa do condutor em realizar teste de alcoolemia, como no exato caso dos autos, a infração poderá ser caracterizada mediante obtenção, pelo agente público, de outras provas, nos termos do anexo da referida norma.
15. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.